Tribunal: TJDFT
Processo: 0727814-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727814-08.2022.8.07.0000 Agravante Banco Bradesco SA Agravado(s) Ap Ramos Transportes de Veículos – Me e Adriano Pereira Ramos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 132826399 do processo de referência) que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Ap Ramos Transportes de Veículos – Me e Adriano Pereira Ramos, processo n. 0716867-28.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos seguintes termos: Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. Assim, não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de penhora de faturamento formulado na petição de ID 130225548. Permaneçam, os autos, aguardando o decurso do prazo suspensivo determinado pela decisão de ID 130144211. Em razões recursais (Id 38523947), o agravante diz ser cabível a penhora sobre o faturamento da empresa, consoante previsão do art. 866, CPC. Sustenta que, no caso, foram infrutíferas todas as diligências empreendidas para localizar bens dos executados. Afirma esgotados os recursos disponíveis para encontrar bens do devedor, motivo pelo qual requereu a penhora sobre o faturamento da empresa. Colaciona julgados deste e. TJDFT e do c. STJ. Afirma que “uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa (doc. anexo) e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada”. Diz presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar de efeito ativo ao recurso. Pede a imediata determinação de penhora de 20% do faturamento da empresa dos agravados, porque demonstrados os pressupostos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) Seja concedida a liminar, para determinar a penhora de 20% do faturamento da empresa Agravada. (...) 4) No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a penhora de 20% do faturamento da empresa Agravada. O recurso veio instruído com guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id 38524710). Em decisão unipessoal dessa relatoria, foi deferido em parte o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento de modo a impedir o arquivamento provisório do processo nos termos do art. 921, III, § 1o do CPC (Id 38558157). Concedida ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento, diante da ocorrência do fato superveniente à interposição do recurso, considerando que, da análise dos autos na origem, verifiquei que, em 30/9/2022, o juízo a quo deferiu o pedido de penhora de 15% do faturamento mensal da empresa (Id 137994575 do processo de referência), o que vai ao encontro do objeto do presente agravo de instrumento. A parte agravante peticiona aos autos no Id 40301028 informando que não há mais interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, razão pela qual requer dele desiste. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora